Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Manifeste-se o recorrente, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 26889556), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator